Tribunal: STF
Processo: RE 606514
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. LEI MUNICIPAL Nº 1.206/91. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSIVIDADE ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/00 (SÚMULA 668 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGAÇÃO DE ALÍQUOTA SELETIVA. LEI MUNICIPAL Nº 2.257/06. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DA SUPREMA CORTE. DETERMINAÇÃO DE ALÍQUOTA MÍNIMA NÃO PRÉ-QUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.